Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736735-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Ricardo de Souza Marques Réu: Cleison Weston Monteiro D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Ricardo de Souza Marques contra Cleison Weston Monteiro, com requerimento de tutela de urgência cautelar, pleiteando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Como causa de pedir o autor fundamenta a admissibilidade da ação rescisória ao invovar a regra prevista no art. 966, incisos V e VI, do CPC. Assim, argumenta, em síntese, que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois não foi intimado para comparecer à derradeira audiência de conciliação. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência cautelar para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, pretendendo ainda que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente rescisão da sentença e a reabertura de prazo para o oferecimento de reposta. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A ação rescisória consiste em instrumento processual adequado, ao menos em tese, para a desconstituição de sentenças e acórdãos acobertados pelos efeitos da coisa julgada, desde que preenchidos os requisitos necessários, nos termos da regra prevista no art. 966 do CPC. No caso em deslinde, a despeito do teor das informações conflitantes indicadas pelo autor, que menciona uma “reclamação trabalhista” em sua petição inicial, é possível observar que o objeto da demanda consiste na rescisão de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 63577667). Os processos que tramitam nos juizados especiais cíveis seguem o procedimento especial descrito na Lei no 9.099/1995. Assim, é necessário observar a regra específica prevista no art. 59 da aludida lei, cujo texto descreve que “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei” (Ressalvam-se os grifos). A redação do dispositivo legal supracitado não deixa margem para interpretação dúbia e evidencia que a sentença em questão, por ter sido proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, não admite impugnação por meio de ação rescisória. Feitas essas considerações indefiro a petição inicial nos termos do art. 330, § 1o, inc. I, do CPC e determino o cancelamento da distribuição. Desde logo, advirta-se que eventual impugnação, por meio de recurso, contra a presente decisão resultará na avaliação da necessidade de recolhimento do valor referente às custas iniciais e ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator